Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732275-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI AMBONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Doraci Amboni contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo de origem n. 0708513-16.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. O presente recurso está pautado para julgamento na 43a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 12/11/2025 (ID 77719860). A parte agravante peticionou no ID 78023306 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando a tempestividade do pedido, realizado às 10:08h do dia 31/10/2025, e que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator